Tribunal: TJSP
Processo: 1022242-35.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r Municipal no 758/12 – Reexame necessário não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1022242-35.2019.8.26.0562; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Servidor Público Municipal (Guarda Municipal I) – Santos – Indeferimento de inscrição em Concurso de Promoção por ausência de preenchimento do requisito de permanência mínima de cinco anos no cargo até 25/06/2019, previsto no item 3 do capítulo 1 do Edital no 59/2019 – Previsão editalícia que, ao estabelecer termo final para a contagem do tempo de efetivo exercício no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Servidor Público Municipal (Guarda Municipal I) – Santos – Indeferimento de inscrição em Concurso de Promoção por ausência de preenchimento do requisito de permanência mínima de cinco anos no cargo até 25/06/2019, previsto no item 3 do capítulo 1 do Edital no 59/2019 – Previsão editalícia que, ao estabelecer termo final para a contagem do tempo de efetivo exercício no cargo, é mais restritiva do que a previsão do artigo 27, II, da Lei Complementar Municipal no 758/12 – Reexame necessário não provido.